Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-66.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÃÃO DA PENA BASE. OCORRÃNCIA. TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS FAVORÃVEIS AO APELANTE. REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO PREJUDICADO. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FORA APLICADO PELO JUIZO NO SEMIABERTO.1. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, todas as circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusÃ£o.3. Ficou prejudicado o pedido de regime menos gravoso, uma vez que o juÃzo a quo aplicou o regime semiaberto para o inÃcio de cumprimento de pena.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000741-66.2018.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM: SOURE (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROGER VINICIUS MARQUES BRITO
(Ana Laura Macedo Sá - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO PREJUDICADO. O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FORA APLICADO PELO JUIZO NO SEMIABERTO.
1. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão.
3. Ficou prejudicado o pedido de regime menos gravoso, uma vez que o juízo
a quo
aplicou o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação penal interposta pela Defensoria Pública em prol do acusado
ROGER VINICIUS MARQUES BRITO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e, pagamento de 528 (quinhentos e vinte e oito) dias-multa para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 01 de fevereiro de 2018 a Polícia Civil da Comarca de Soure deflagrou a Operação ¿GUETTOS II¿, que teve como principal objetivo, combater as diversas gangues que aterrorizavam o município ao norte mencionado, assim como dar cumprimento a diversos mandados de prisão.

Assim é que por volta das 07h00, antes de iniciarem a deflagração da referida operação, tomaram conhecimento via denúncia anônima, que o ora denunciado estaria comercializando substância entorpecente em sua residência, o que fora confirmado pelos policiais que encontraram em seu poder 05 (cinco) `trouxinhas¿ da substância vulgarmente conhecida por `maconha¿, bem como a quantia de R$ 68 (sessenta e oito reais) em cédulas e moedas diversas.

Conduzido á delegacia de polícia da cidade, o acusado negou a autoria do delito, informando que é apenas usuário de entorpecente, e que não comercializa nenhum tipo de droga ilícita.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
ROGER VINICIUS MARQUES BRITO
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde requer:
1. A desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio, uma vez que não estava comercializando entorpecente na ocasião em que foi preso, bem como pela pequena quantidade do entorpecente encontrado.
2. Redução da pena-base, eis que aplicada de forma desproporcional, merecendo ser adequada ao caso concreto.
3. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para um menos gravoso, uma vez que apesar do juízo aplicar a pena concreta em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, determinou o regime inicialmente fechado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 84/89).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e, interposto tempestivamente.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO

No que tange à
destinação da droga
encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado nos autos pela forma como a droga fora encontrada e apreendida com o recorrente, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

As testemunhas Noé Soares Torres da Silva, Jouber Barros Galvão Filho e Davison Wilker de Farias e Silva, todos policiais civis, ao prestarem suas declarações tanto em sede policial como em juízo, são unânimes em afirmar que receberam informação anônima sobre um dos alvos da operação `Guetto II¿, ele, além de ser membro de gangue, estaria comercializado substância entorpecente no imóvel onde residia, fato que fora confirmado com a prisão do apelante.

Cabe ressaltar que, ainda que a apelante tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, inviável a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente
ROGER VINICIUS MARQUES BRITO
se insurgi, também, contra a dosimetria da pena-base aplicada na primeira fase, ante a desproporcionalidade da reprimenda fixada pelo juízo de primeiro grau.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ROGER VINICIUS MARQUES BRITO
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
as circunstâncias e as consequências do crime, bem como a personalidade
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação
às circunstâncias
, o magistrado valorou negativamente ao argumento de que o recorrente vendia entorpecente em via pública, onde crianças e adolescentes frequentam. Entretanto, pontuo que esta deve ser valorada em favor do apelante, haja vista que não verifico elementos extrapenais relatados nos autos.

No caso das
consequências
, o juízo entende que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do recorrente referida circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deva ser mantida desfavoravelmente.

Quanto à
personalidade
, pontuo que assiste razão ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente a referida circunstÂncia em face do acusado, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tal circunstância, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Assim, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja: as
consequências do crime
,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, fixando provisoriamente a reprimenda corporal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase. Ausente a causa de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de entorpecente, razão pela qual diminuo esta na mesma proporção aplicada pelo juízo
a quo
: qual seja: em 1/5 (um quinto), ficando esta concreta e definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pontuo que tal pedido se encontra prejudicado, pois o magistrado de primeiro grau ao fixar a reprimenda corporal, aplicou o regime inicial no semiaberto, conforme verifico à fl. 65 dos autos e não o fechado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar a pena-base aplicada em face do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE